Tribunal: TJES
Processo: 0000635-56.2015.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000635-56.2015.8.08.0066
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA
APELADO: MARIANA PEREIRA DA SILVA FIDENCIO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
N
º
0000635-56.2015.8.08.0066

AP
ELANTE
:
MUNICÍPIO DE
MARILÂNDIA

APELADA: MARIANA PEREIRA DA SILVA FIDENCIO

JUIZ: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, c
uidam os autos de
remessa necessária e
a
pela
ção

interposta
em detrimento de sentença
que

julgou
procedente
o pedido exordial de MARIANA PEREIRA DA SILVA FIDENCIO

para
condenar o MUNICÍPIO DE
MARILÂNDIA
/ES
“ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo,
ou seja,
40%
(quarenta por cento) em prol da Autora, calculado sobre o valor de seus vencimentos desde 15 de abril de 2013”.

Em suas razões recursais
o ente municipal
pugna seja
“reconhecida a prescrição dos eventuais pedidos, tendo em vista a protocolização da ação e ter se passado mais do que 5 anos para o caso em tela”
,
ao passo que aduz
cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial
pelo Juízo
a quo,
que
“
A lei complementar 16/2008, não confere o direito a percepção do adicional, mas apenas prevê a possibilidade de recebimento ante a regulamentação do tema por lei específica
”
e que a autora
“
n
ã
o te
m
contato co
m
produtos de riscos, além de tere
m
todos equipa
m
entos de EPI”.

Por fim, assevera que
“
Outro absurdo é a pretensão de ver o referido adicional incidir sobre o salário do Reclamante contrariando a totalidade da doutrina e da jurisprudência pátria”.

Em
contrarrazões

pugna-se pelo desprovimento recursal
.

Narra a exordial que a autora é servidora pública do município de Marilândia/ES desde 15.04.2013, e que no exercício das atribuições do cargo de gari exerce atividades de varredura de logradouros públicos e coleta de lixo urbano, e mesmo diante da exposição permanente a todo tipo de material, inclusive contaminado, vez que labora sem os equipamentos de proteção necessários, nunca recebeu adicional de insalubridade, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Esta Egrégia Corte tem se manifestado reiteradamente sobre esta temática senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GARI. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. DIREITO PREVISTO EM LEI. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 DA PORTARIA Nº 3.214/78 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA. 1- O artigo 370 do Código de Processo Civil de 2015 e o princípio do livre convencimento autorizam o juiz a indeferir as provas que entender desnecessárias ao deslinde do processo, desde que sua decisão esteja fundamentada, o que ocorreu da hipótese sub judice . 2- O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que para a concessão, aos servidores estatutários municipais, do adicional de insalubridade previsto no art. 7º, inciso XXIII da Constituição Federal é necessária a edição de normas específicas que definam as atividades assim consideradas e estabeleça os respectivos critérios de pagamento pelo Ente Federado Municipal regulamentando a matéria. 3- Conforme consta dos autos, o adicional de insalubridade está devidamente assegurado na legislação municipal através do inciso I do artigo 55 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Laranja da Terra/ES (L184/1997) em que prevê o referido pagamento, ao estipular entre os direitos dos Funcionários Públicos Municipais o Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. 4- Em situações análogas este Egrégio Tribunal já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que a legislação federal aplicável para a aferição do adicional de insalubridade é a Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego. 4- Quanto ao grau de insalubridade a ser aplicado, constato que a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho não faz distinção entre as formas de coletas de lixo, aplicando o adicional de insalubridade em grau máximo, no patamar de 40% (quarenta por cento), também para o gari varredor. 5- Deve ser reconhecida a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, fixando para tanto o IPCA-E, mantendo a aplicação dos juros moratórios na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. 6- Apelo conhecido e improvido. Sentença alterada.

(TJES, Classe: Apelação/ Remessa Necessária, 063170000309, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/06/2019, Data da Publicação no Diário: 03/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR. GARI. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. INCONTROVERTIDA. INSALUBRIDADE. NORMA MUNICIPAL QUE REMETE-SE À LEGISLAÇÃO FEDERAL. APLICABILIDADE DA NR 15, ANEXO 14, DO MTE. DISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. PECULIARIDADE DO CASO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme precisão do art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, é garantido ao trabalhador o direito de recebimento do adicional de insalubridade. Tal norma, no entanto, segundo dispõe o art. 39, §3º, da Carta Magna não é auto aplicável aos servidores públicos, considerando que, a partir da Emenda Constitucional nº 19/1998, o recebimento da verba passou a ficar condicionada à regulamentação pelo Poder Executivo do ente federativo respectivo. 2. " Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental." (TJES, Classe: Apelação, 024151470127, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 05/09/2018) 3. O Estatuto do Servidor Público do Município de Laranja da Terra, regido pela Lei Municipal 184/1997, estabelece em seu art. 143 que o município cumprirá as prescrições da legislação federal no que se refere aos trabalhos insalubres, perigosos e outros, executados pelos funcionários . Assim, " O c. STJ possui entendimento no sentido de considerar que a Lei municipal remete a regulamentação do adicional de insalubridade à legislação federal pertinente e, segundo esta, a atividade de coleta de lixo caracteriza, por si só, a exposição do trabalhador a insalubridade em grau máximo (40%), é devido o pagamento do adicional neste patamar. " (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 055150006157, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2017, Data da Publicação no Diário: 27/10/2017) 3. O ente Municipal não pugnou pela produção da prova pericial, tendo especificado apenas a prova testemunhal, motivo pelo qual se verifica o cerceamento de defesa invocado. 4. Por ser matéria de ordem pública, entende-se por afastar, de ofício, a ordem de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais por parte do ente municipal, porquanto o mesmo não goza da isenção prevista na Lei Estadual nº 9.974/13. (TJES, Classe: Apelação, 0002623-29.2014.8.08.0008, Relator: JORGE NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019) 5. Recurso conhecido e improvido. Remessa Necessária prejudicada.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 063150004149, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 26/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL em REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. APLICAÇÃO SUPLETIVA DE NORMA FEDERAL POR EXPRESSA PREVISÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL. Gari. INCONTROVÉRSIA ACERCA DO CONTATO HABITUAL COM LIXO URBANO. INSALUBRIDADE DE GRAU MÁXIMO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. recurso desprovido. REMESSA NECESSÁRIA. Sentença parcialmente reformada. 1) Preliminar de cerceamento de defesa: Diante da expressa fundamentação acerca da prescindibilidade da realização da prova técnica, a qual deverá ser objeto de apreciação meritória, não se vislumbra nulidade no julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada. 2) Para a implementação do direito à percepção de adicional de insalubridade por servidores públicos civis municipais, contratados pelo regime estatutário, necessária a regulamentação de lei municipal específica, em atenção ao disposto no inciso XXIII do artigo 7º c/c §2° do art. 39 da Constituição Federal (Recurso Extraordinário nº 169173/SP). 3) No caso específico do Município de Laranja da Terra, a alínea l do art. 55 da Lei nº 184/97 prevê expressamente o direito à percepção do adicional, desde que observadas as condições específicas previstas na legislação. Por sua vez, determina o art. 143 do mesmo estatuto que o município cumprirá as prescrições da legislação federal no que se refere aos trabalhos insalubres, perigosos e outros, executados pelos funcionários , atraindo a aplicação supletiva do disposto no ANEXO 14 da NR 15 da Portaria 3.214 de 78, por se tratar de legislação federal correlata. 4) Agiu com acerto o magistrado sentenciante ao determinar que o adicional incida nos vencimentos da servidora em grau máximo, no patamar de 40%, a luz da Portaria nº 3214/78, do Ministério do Trabalho, norma regulamentadora 15, anexo 14, segundo a qual é considerada insalubridade de grau máximo o trabalho ou a operação de contato permanente com lixo urbano (coleta e industrialização). 5) A ausência do laudo pericial não é óbice à concessão do adicional de insalubridade quando incontroverso que o trabalho é exercido em contato permanente com os agentes biológicos descritos na legislação. Precedente TJES. 6) Em sede de reexame necessário, imperiosa a reforma parcial para determinar que, tratando-se de demanda de natureza não tributária, a correção monetária incida, do momento em que cada parcela deveria ter sido paga, pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora, a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97. 7) Apelação conhecida e desprovida. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 063150004735, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 22/05/2019)

Pois bem. Quanto à arguição de cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia técnica, entendo não merecer amparo.

Primeiramente porque o livre convencimento motivado permite ao juiz indeferir realização de provas que entender impertinentes para o deslinde do feito, desde que externado o motivo de seu entendimento a respeito.

In casu,
verifico que o magistrado primevo apresentou expressa justificativa da prescindibilidade de realização de prova técnica, sobretudo em razão de tratar-se matéria de direito e
“constar no caderno processual provas documentais suficientes ao julgamento do processo”.

Nesta esteira,
"Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental."
(TJES, Classe: Apelação, 024151470127, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA-Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 05/09/2018)

No presente caso tem-se ainda, que o ente municipal não negou que a apelada exercia a função de gari, firmando-se no argumento de que fornecia todos os equipamentos necessários e de que não há regulamentação própria no município, o que torna desnecessária a realização de prova técnica, conforme também consignado nos julgados específicos sobre demandas deste jaez colacionadas em epígrafe.

Sendo assim, REJEITO a alegação de cerceamento de defesa.

No que concerne ao mérito, não tenho dúvidas em acompanhar o entendimento exposado pelas diversas Câmaras desta Corte, como pudemos constatar alhures, sobretudo pelo fato de que
"O c. STJ possui entendimento no sentido de considerar que a Lei municipal remete a regulamentação do adicional de insalubridade à legislação federal pertinente e, segundo esta, a atividade de coleta de lixo caracteriza, por si só, a exposição do trabalhador a insalubridade em grau máximo (40%), é devido o pagamento do adicional neste patamar. "
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 055150006157, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2017, Data da Publicação no Diário: 27/10/2017)

No presente caso constata-se que o adicional de insalubridade encontra-se assegurado na legislação municipal através do artigo 82, IV e 95 e seguintes do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marilândia/ES (LC 16/2008) em que prevê o referido pagamento, ao estipular entre os direitos dos Funcionários Públicos Municipais a
“
Gratificação pelo exercício de atividade insalubre, perigosa ou penosa
”.

O
próprio Estatuto estabelece,
ainda,
em seu artigo
95

que
“
Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substância tóxica, radioativa ou com risco de vida fazem jus a uma gratificação concedida na forma da Legislação Federal específica
”.

E como vimos esta Corte se manifesta no sentido de que a legislação federal aplicável para a aferição do adicional de insalubridade é a Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, a qual nas disposições do Anexo 14 atribui a insalubridade em grau máximo ao trabalho ou operações em contato permanente com lixo urbano.

Aliás, válido consignar, ainda, que
“
O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o simples fornecimento de EPI, ainda que tal equipamento seja efetivamente utilizado, não afasta, por si só, a caracterização da atividade especial (REsp 1573551/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 19/05/2016)”.

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 063150004743, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021)

Assim, não havendo dúvidas do desempenho da função de gari pela apelada, impositivo o pagamento do adicional em debate no percentual de 40% exatamente como entendido pelo julgador primevo.

Aliás, quanto a base de cálculo de aludido adicional, é certo que
Este Egrégio Sodalício, ao julgar causas idênticas
análogas a presente

“sedimentou o entendimento de que é devido aos ocupantes do cargo de Gari o adicional de insalubridade em grau máximo,
cuja base de cálculo é o vencimento do servidor e não o salário mínimo”

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 006130004044, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019),
entendimento este o qual ora me filio.

Nesta senda, importante pontuar que a despeito do próprio apelante concordar com o prazo prescricional incidente na hipótese, em consonância com o disposto no Dec. 20.910/32, requer
“seja reconhecida a prescrição dos eventuais pedidos, tendo em vista a protocolização da ação e ter se passado mais do que 5 anos para o caso em tela”.

Todavia, como bem observado pelo magistrado sentenciante, o fato é que
“considerando que a Autora requer a percepção do adicional de insalubridade desde 15 de abril de 2013, tendo ingressada com a presente ação em 30 de junho de 2015, inexistem parcelas fulminadas pela prescrição (Súmula n. 85, STJ)”.

Por fim, tratando-se de sentença ilíquida em face da Fazenda Pública, cediço que os honorários advocatícios deverão ser fixados somente quando da liquidação do julgado, merecendo reforma parcial da sentença neste aspecto por força da remessa necessária.

À luz do exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso,
bem como CONHEÇO da r
emessa necessária
para reformar em parte a sentença e determinar que
os honorários
advocatícios
sejam fixados quando da liquidação do julgado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

SERVIDOR MUNICIPAL. GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRESCINDIBILIDADE DE PROVA PERICIAL.
BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I – Verificou-se que o magistrado primevo apresentou expressa justificativa da prescindibilidade de realização de prova técnica, sobretudo em razão de tratar-se matéria de direito e “constar no caderno processual provas documentais suficientes ao julgamento do processo”, razão pela qual, diante do livre convencimento motivado rejeitou-se a arguição de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial.

II - O adicional de insalubridade encontra-se assegurado na legislação municipal através do artigo 82, IV e 95 e seguintes do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marilândia/ES (LC 16/2008) em que prevê o referido pagamento, ao estipular entre os direitos dos Funcionários Públicos Municipais a “Gratificação pelo exercício de atividade insalubre, perigosa ou penosa”.

III -
O
próprio Estatuto estabelece,
ainda,
em seu artigo
95

que
“Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substância tóxica, radioativa ou com risco de vida fazem jus a uma gratificação concedida na forma da Legislação Federal específica
”.

IV - Esta Corte se manifesta no sentido de que a legislação federal aplicável para a aferição do adicional de insalubridade é a Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, a qual nas disposições do Anexo 14 atribui a insalubridade em grau máximo ao trabalho ou operações em contato permanente com lixo urbano.

V- Não havendo dúvidas do desempenho da função de gari pela apelada, impositivo o pagamento do adicional em debate no percentual de 40% sobre os vencimentos da servidora, exatamente como entendido pelo julgador primevo.

VI - Como bem observado pelo magistrado sentenciante, o fato é que
“considerando que a Autora requer a percepção do adicional de insalubridade desde 15 de abril de 2013, tendo ingressada com a presente ação em 30 de junho de 2015, inexistem parcelas fulminadas pela prescrição (Súmula n. 85, STJ)”,
eis que não ultrapassado os cinco anos previstos no Dec. 20.910/32.

VII - Tratando-se de sentença ilíquida em face da Fazenda Pública, é certo que os honorários advocatícios deverão ser fixados quando da liquidação do julgado, merecendo reforma parcial da sentença neste aspecto por força da remessa necessária.

V
II
I

–
Apelaç
ão
conhecida e
des
provida.
Conhecida a remessa necessária para reformar em parte a sentença.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como conhecer a remessa necessária para reformar em parte a sentença, nos termos do voto do Relator.